Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da leitura dos autos, observo que, na decisão inicial proferida neste recurso (ID. 16926316, p. 03), condicionei a intimação do agravado DISTRITO FEDERAL para a apresentação de suas contrarrazões somente após o retorno das informações requisitadas do juízo singular relativo aos índices utilizados na composição do cálculo questionado. Prestadas as informações pela instância recorrida (Ofício 33/2020 – ID. 17131018), concedi o prazo de 10 (dez) dias para as partes responderem ao seu teor sem, contudo, intimar o DISTRITO FEDERAL para responder aos termos da ação. Neste sentido, objetivando conferir a igualdade de tratamento as partes no exercício de seus direitos e faculdades processuais (arts. 7o e 139, I, do CPC), e buscando prevenir futuras arguições de nulidade, determino a intimação do agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, responder aos termos do recurso. Após, venham-me os autos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora